Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709783-37.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FOXCROFT TRANDING, INC. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FOX CROFT TRADING, INC, contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cobrança n. 0716927-51.2021.8.07.0015, ajuizada pela impetrante contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 104406544 e 113565831 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de pagamento das custas ao final do processo sob o fundamento de ausência da demonstração de hipossuficiência financeira alegada, bem como determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção. A impetrante ressalta que teve seus pedidos de concessão de gratuidade e de pagamento de custas ao final do processo indeferidos, inclusive em sede de agravo de instrumento. Assevera que o juízo a quo desconsiderou sua dificuldade, por ser empresa estrangeira, de apresentar a comprovação da hipossuficiência financeira, negando-lhe acesso à justiça nos termos da Constituição Federal, o que ensejou a interposição do Mandado de Segurança. Prossegue afirmando que busca a nulidade das decisões de indeferimento, tendo em vista a dificuldade de obter quaisquer documentos para demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça devido à situação de saúde pública derivada da Covid-19. Ao final, a impetrante postula: i) a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam arquivados e para impedir o juízo de cobrar as custas até o julgamento do Mandado de Segurança; ii) a concessão de liminar para declarar a anulação das decisões que negaram a gratuidade de justiça e o pagamento das custas ao final do processo. Em provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça ou o pagamento das custas ao final do processo, determinando-se o desarquivamento dos autos principais. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança, constituindo-se em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, norteia-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitosdo recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime. (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE. EFETIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. No caso dos autos, ademais, a decisão questionada apenas cumpriu determinação deste tribunal proferida nos autos de agravo de instrumento, de onde exsurge a impossibilidade de ser ato judicial questionado por meio do presente mandado de segurança. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1357007, 07156963420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a impetrante se insurge contra decisões pelas quais o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça e o pagamento de custas ao final do processo. Não se observa qualquer teratologia ou abuso de poder por parte do d. Magistrado prolator das decisões impugnadas, uma vez que se limitou a examinar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e de pagamento das custas ao final do processo, apresentando os fundamentos pelos quais os indeferiu. A impetrante interpôs dois agravos de instrumento contra as mencionadas decisões. Ao primeiro agravo de n. 0734643-39.2021.8.07.0000, referente à concessão da gratuidade de justiça, foi negado provimento, com base no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil (ID 31770317 do recurso). Quanto ao segundo agravo de n. 0703170-98.2022.8.07.0000, o improvimento fora fundamentado no art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 33125463 do agravo). Não se observa, ademais, a falta de fundamentação nas decisões impugnadas, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a gratuidade de justiça esclareceu que a parte autora não apresentou prova inequívoca de sua hipossuficiência, além de ser pessoa jurídica estrangeira, encontrar-se representada por patrono particular e buscar pagamento pelo requerido de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O pedido de recolhimento das custas ao final do processo, por sua vez, foi avaliado negativamente pelo d. Magistrado, ao argumento de que a autora sequer comprovou a dificuldade momentânea no recolhimento das custas para obter o pedido pleiteado. Dessa forma, não se tratando de decisões judiciais teratológicas ou eivadas de abuso de poder, não se mostra cabível o remédio constitucional. Além do mais, a matéria controvertida nos autos originários encontra-se equacionada, uma vez que fora proferida sentença, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, c/c art. 290 do Código de Processo Civil, em 25/02/2022, transitada em julgado em 28/03/2022, conforme IDs 116954919 e 120186388 do processo originário, respectivamente. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Custas ex lege. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 31 de março de 2022 às 12:30:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora